Tribunal: TJDFT
Processo: 0740560-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DE SALÁRIO (PENSÃO). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em debate revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias dos executados, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de pensão ou de proventos.
2. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a pensão civil recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça.
3. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
4. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.